Tribunal: TJSP
Processo: 1050451-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alegação inicial de inadimplemento de parcelas de financiamento em nome da parte autora pela parte ré, compradora do veículo em questão. Sentença de improcedência em razão do adimplementos dos débitos que motivaram a propositura da ação no curso da ação. Insurgências das partes. Autora que pretende seja reformada a sentença em razão do inadimplemento de novos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alegação inicial de inadimplemento de parcelas de financiamento em nome da parte autora pela parte ré, compradora do veículo em questão. Sentença de improcedência em razão do adimplementos dos débitos que motivaram a propositura da ação no curso da ação. Insurgências das partes. Autora que pretende seja reformada a sentença em razão do inadimplemento de novos débitos. Impossibilidade. Alteração da causa de pedir remota. Necessidade de ajuizamento de nova demanda. Ré que pretende seja autora condenada ao pagamento das parcelas de financiamento vencidas durante o período de posse exercido em razão da tutela provisória de urgência que deferiu a busca e apreensão. Impossibilidade. Ausência de reconvenção. Pleito indenizatório que deve ser formulado em ação própria. Sentença mantida. Recursos desprovidos.